Tribunal: STF
Processo: ARE 1486049
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AGENTE PENITENCIÁRIO. PLEITO DE PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. LEI Nº 13.666/2002 REGULAMENTADA PELO DECRETO ESTADUAL Nº 3.739/2008. CRITÉRIO ESTABELECIDO PELO DECRETO ESTADUAL QUE EXIGE O EXERCÍCIO EFETIVO DE 10 (DEZ) ANOS PARA A PROMOÇÃO POR MERECIMENTO. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A questão a ser analisada diz respeito ao direito ou não do apelante, Agente Penitenciário Classe III, à promoção por merecimento na carreira, por possuir mais de quatro anos de exercício efetivo.



    Pois bem. O artigo 10 da Lei Estadual nº 13.666/2002 traz que:



    “Art. 10 - A promoção ocorrerá a cada quatro anos, para o funcionário estável, dentro de um mesmo cargo, devendo observar os seguintes requisitos: 



    I - existência de vaga na classe; 



    II - avaliação de títulos, tais como titulação escolar formal, experiência e ou tempo de serviço; 



    III - tempo mínimo de dois anos de efetivo exercício na classe e na função e somente após o estágio probatório;



    IV - obtenção de conceito satisfatório nas avaliações de desempenho a que for submetido; e 



    V - atendimento dos demais requisitos da classe a que estará concorrendo, previstos em legislação específica. 



    Parágrafo Único - Ato do Chefe do Poder Executivo estabelecerá os critérios e a competência para a concessão de promoção, ouvida previamente a Secretaria de Estado da Administração e da Previdência - SEAP”. 



    Posteriormente, por meio do Decreto Estadual nº 3.739/2008, houve regulamentação da promoção para os servidores ativos ocupantes dos cargos de Agente de Execução, Agente Penitenciário, Agente de Aviação e Agente de Apoio, das carreiras do Quadro Próprio do Poder Executivo - QPPE, a que se refere o artigo 10 da legislação acima citada.



    Por conseguinte, para que fosse concedida a promoção por merecimento aos Agentes Penitenciários, deveriam ser preenchidos os requisitos estabelecidos nos incisos I a IV do artigo 10 da referida norma legal, além dos “previstos em legislação específica” (inciso V).



    O Decreto Estadual estabeleceu critérios a serem observados para a obtenção da promoção visada pelo apelante (classe III para classe II), dentre eles a exigência de ao menos 15 (quinze) anos de efetivo serviço no caso de promoção por antiguidade ou 10 (dez) anos de efetivo serviço no caso de promoção por merecimento, in verbis:



    “Art. 4º Os títulos subdividem-se em critérios: II. de Merecimento.



    § 3º Considerar-se-á, em termos de Merecimento para o servidor ocupante do cargo de Agente de Execução, Agente Penitenciário e Agente de Aviação e que se encontre na Classe III, critério de tempo mínimo de 10 (dez) anos completos de efetivo exercício, medido em tempo para efeitos legais e [...]”. 



    Nesse particular, para fins de complementação da fundamentação, anoto trecho do voto proferido pelo Relator Cláudio de Andrade no processo nº 1670222-0:



    “[...] a regulamentação trazida pelo Decreto Estadual n. 3.739/2008 não colide com o disposto em lei anterior, qual seja, a Lei Estadual n. 13.666/2002. Isso porque os prazos trazidos por cada qual das normas não disciplinam a mesma situação, melhor dizendo, não enunciam lapsos temporais de mesma natureza. O prazo mínimo de 4 anos disposto na lei alude à periodicidade em que as promoções devem ocorrer, ao passo em que o prazo de 10 anos estabelecido no decreto representa um critério temporal necessário para que o servidor esteja apto a participar dos processos de promoção. Destarte, na medida em que a Lei Estadual n. 13.666/2002 apenas fixou o prazo para a instauração da promoção, ou seja, a cada quatro anos é aberto processo para concessão da ascensão, desde que preenchidos os requisitos legais e regulamentares, a exigência trazida pelo Decreto Estadual n. 3.739/2008, no sentido de que o servidor esteja em efetivo exercício pelo tempo mínimo de 10 anos para que faça jus à promoção, não vem a colidir com a lei anterior [...]”. 



    Logo, em razão do estabelecido na Lei e no Decreto supracitados, tem-se que o recorrente não faz jus à promoção por merecimento, vez que ingressou no serviço público no ano de 2008, não tendo completado 10 (dez) anos de exercício efetivo quando do requerimento da promoção, requisito obrigatório para a concessão da mesma.



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, segundo as quais: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/03/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 09/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente